Tribunal: TJDFT
Processo: 0700114-80.2020.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DA CONTA INDIVIDUAL PELO BANCO DO BRASIL. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO NOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. REDUÇÃO DO MONTANTE DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez que o requerente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não tendo logrado demonstrar qualquer desajuste contábil entre o valor do saque que foi por ele realizado e as diretrizes fixadas pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP quanto à remuneração das contas individuais dos participantes, sobretudo considerando que houve a transferência de valores da conta individual do participante para a sua folha de pagamento, com fulcro no art. 4°, § 2°, da LC n° 26 de 1975, descabe falar em ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta individual do PASEP do autor.
2. Considerando (a) que os extratos e fichas financeiras emitidos pela instituição financeira ré permitem compreender a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual do participante, que foram revertidas em proveito dele próprio, tudo em conformidade com a legislação que rege a matéria; (b) que o laudo pericial elaborado em Juízo concluiu pela ausência de saldos a apurar em favor do requerente; e (c) que o autor não se desincumbiu de comprovar a prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil na administração da conta individual do PASEP dele, a sentença, que julgou improcedente o pedido inicial, deve ser mantida.
3. O recolhimento do preparo recursal pelo recorrente implica preclusão lógica em relação ao pedido de afastamento da condenação nos ônus de sucumbência, porquanto o pagamento das custas processuais afigura-se ato incompatível com o requerimento de isenção do custeio delas, aplicando-se ao caso a vedação de comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium).
4. Tendo sido os honorários de sucumbência estabelecidos no mínimo legal previsto no art. 85, § 2°, do CPC, descabe cogitar de redução do montante.
5. Apelação conhecida e não provida.